Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 319, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. PRISÃO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF que manteve a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em verificar se há possibilidade de concessão da ordem ao paciente, para que possa responder ao processo principal em liberdade ou com medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a estipulação da prisão domiciliar por motivos humanitários, em razão do seu quadro mental fragilizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente, quando, apesar de ter sido anteriormente deferido o monitoramento eletrônico, em razão dele ter descumprido medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar, ele violou a sua tornozeleira eletrônica, comportamento incompatível com a liberdade provisória ou o estabelecimento de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.
5. Para o deferimento da prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a demonstração de que o tratamento médico para a doença grave acometida, com necessidade de tratamento contínuo, não pode ser administrado adequadamente no sistema prisional. 5.1. No presente caso, o juízo apontado como coator informou que o paciente vem recebendo tratamento psiquiátrico/psicológico compatível com a sua enfermidade, pois teve consulta médica e medicação prescrita por profissionais de saúde, sem apresentar qualquer intercorrência ou agravamento do quadro de saúde descrito.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.